Tribunal: TJSP
Processo: 1036861-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
r o preparo, tendo optado por agora postular a gratuidade. Benefício que, ainda que fosse concedido, não teria efeito retroativo, não alcançando, portanto, o preparo que se tornou devido por ocasião da interposição da apelação, quando não havia sido reclamada a gratuidade. Não comprovado, ademais, o agravamento da situação econômica do litigante comparativamente ao período anterior à formulação do pedido, quando não viu razão para postular o benefício. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1036861-90.2022.8.26.0100; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
Apelação. Litigante que não atendeu ao despacho que lhe abriu oportunidade para complementar o preparo, tendo optado por agora postular a gratuidade. Benefício que, ainda que fosse concedido, não teria efeito retroativo, não alcançando, portanto, o preparo que se tornou devido por ocasião da interposição da apelação, quando não havia sido reclamada a gratuidade. Não comprovado, ademais, o

Ementa:
Apelação. Litigante que não atendeu ao despacho que lhe abriu oportunidade para complementar o preparo, tendo optado por agora postular a gratuidade. Benefício que, ainda que fosse concedido, não teria efeito retroativo, não alcançando, portanto, o preparo que se tornou devido por ocasião da interposição da apelação, quando não havia sido reclamada a gratuidade. Não comprovado, ademais, o agravamento da situação econômica do litigante comparativamente ao período anterior à formulação do pedido, quando não viu razão para postular o benefício. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.